Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-45.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801096-45.2026.8.14.0000

REQUERENTE: CARIVALDO DE CARVALHO RIBEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, II, do Código de Processo Penal, contra sentença transitada em julgado que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa sustenta nulidade da citação por hora certa, ausência de vínculo com o endereço da diligência, cerceamento de defesa, deficiência da atuação da Defensoria Pública e ilegalidade da execução provisória da pena, pleiteando a desconstituição da condenação ou novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação por hora certa foi realizada em endereço estranho ao domicílio do requerente; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ou nulidade por deficiência da defesa técnica; (iii) saber se a alegada execução provisória da pena enseja desconstituição da condenação; (iv) saber se as teses deduzidas se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova documental demonstra que o endereço da citação coincide com aquele indicado pelo próprio requerente em sede policial, havendo três diligências prévias frustradas e certificação regular do ato por oficial de justiça, dotada de fé pública. Divergência gráfica no prenome da filha configura erro material incapaz de infirmar a validade do ato.
5. Não configurada nulidade por deficiência de defesa técnica, pois houve acompanhamento processual por defensor público, apresentação de resposta à acusação e ausência de demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF e do art. 563 do CPP.
6. A alegação de execução provisória da pena não se insere nas hipóteses do art. 621 do CPP, devendo eventual insurgência ser deduzida nas vias próprias da execução penal.
7. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de nulidades processuais ou ao reexame de matéria já apreciada ou suscetível de impugnação nas vias ordinárias, inexistindo prova nova ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para rediscussão de nulidades processuais que poderiam ter sido arguidas nas vias ordinárias. 2. A deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto. 3. A alegação de irregularidade na execução provisória da pena não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 621; CP, art. 217-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgRg no AREsp 2568305/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e, no mérito, julgar improcedente a presente revisão criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 0801096-45.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0021763-32.2015.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

REQUERENTE: C. DE C. R.

DEFESA: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA – OAB/PA Nº 23.083

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por C. de C. R., por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 621, inciso II, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0021763-32.2015.8.14.0401, oriunda da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, a qual transitou em julgado em 03.12.2018, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme narrado na denúncia que originou a ação penal, foi imputada ao Requerente a prática do crime tipificado no art. 217-A, §1º, do Código Penal, fato que ensejou o processamento da ação penal perante o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, culminando, ao final da instrução processual, na prolação de sentença condenatória e posterior formação da coisa julgada.

Nas razões da presente revisão criminal (ID 33235299), a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta da citação por hora certa, realizada em endereço diverso do domicílio do Requerente e recebida por pessoa indicada como Karla Carolina de Freitas Ribeiro, apontada como estranha ao seu núcleo familiar. Aduz, ainda, cerceamento de defesa decorrente da ausência de ciência real da tramitação da ação penal, bem como deficiência da defesa técnica exercida no processo originário. Sustenta, ademais, a ilegalidade da execução provisória da pena e requer, ao final, a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com a consequente desconstituição da condenação, ou, subsidiariamente, a realização de novo julgamento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID 34198733), opinando pelo não conhecimento da revisão criminal ou, alternativamente, pelo julgamento de improcedência do pedido, ao fundamento de que as teses apresentadas não se enquadram nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, configurando tentativa de rediscussão de nulidades processuais que deveriam ter sido arguidas nas vias ordinárias.

Juntados os autos integrais da ação penal originária.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor, com sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA)

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO

C. de C. R. ajuizou ação revisional, com fundamento no art. 621, II, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0021763-32.2015.8.14.0401, em trâmite na 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. A legitimidade ativa encontra-se demonstrada, pois o pedido foi formulado pelo próprio Requerente, assistido por advogado regularmente constituído, estando comprovado o trânsito em julgado da decisão impugnada.

Verificados os pressupostos formais de admissibilidade — decisão condenatória definitiva e parte legítima — e inexistindo óbice processual, a Revisão Criminal foi conhecida.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A petição revisional não apresenta preliminar autônoma propriamente dita. As alegações defensivas referentes à nulidade da citação por hora certa, ao suposto cerceamento de defesa e à deficiência da defesa técnica são expostas como fundamentos do próprio pedido rescindente.

III. MÉRITO

O Requerente foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0021763-32.2015.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, tipificado como estupro de vulnerável, sendo-lhe imposta a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Da alegada nulidade da citação por hora certa

O Requerente sustenta, em sede revisional, que a citação por hora certa teria sido realizada em endereço que não corresponderia ao seu domicílio e mediante entrega do mandado à pessoa estranha ao seu núcleo familiar, circunstâncias que, segundo a defesa, teriam impedido a ciência do processo e ocasionado cerceamento do contraditório e da ampla defesa.

A análise dos autos originários revela realidade processual distinta daquela descrita na petição revisional.

Consta do procedimento investigatório que o endereço do Requerente foi registrado como sendo situado na Rua da Pirraceira, Residencial Tocantins, Casa 58-B, Parque Guajará, Icoaraci, Belém/PA, informação que se encontra consignada desde o boletim de ocorrência formalizado por sua ex-companheira em 11/05/2015, circunstância confirmada em termo de declaração colhido naquela mesma data, ocasião em que ela esclareceu que ele estaria residindo em Belém há aproximadamente um ano.

O auto de interrogatório do Requerente, datado de 11/08/2015 e por ele assinado, também registra exatamente o mesmo endereço residencial, fato que demonstra inequívoca vinculação do próprio investigado ao local indicado.

A certidão referente à citação por hora certa descreve três diligências prévias realizadas no referido endereço durante o mês de novembro de 2015, todas frustradas porque o Requerente encontrava-se ausente no momento das visitas do oficial de justiça, sem justificativa plausível, mesmo ciente de que estava sendo procurado para citação.

A certidão também registra que a pessoa identificada como Karla Carolina de Freitas Ribeiro apresentou-se como filha do Requerente e, nas três diligências prévias realizadas pelo oficial de justiça, informou que o destinatário havia saído para trabalhar. Na data posteriormente designada para o retorno do serventuário, correspondente ao dia marcado para a efetivação da citação por hora certa, a mesma pessoa novamente declarou que o Requerente já havia saído de casa, circunstância que ensejou a realização da citação por hora certa em 27/11/2015, conforme consignado no documento identificado como ID 33235304 - Pág. 62.

A tese defensiva de que a referida pessoa seria completamente estranha ao núcleo familiar não encontra respaldo probatório nos autos.

Declaração apresentada pela própria família do Requerente por oportunidade da presente Revisão Criminal confirma que ele possui filha denominada Keyla Ribeiro, circunstância que evidencia tratar-se da mesma pessoa mencionada na certidão de citação, havendo apenas divergência gráfica quanto à grafia do prenome, situação que caracteriza erro material incapaz de comprometer a credibilidade do ato certificatório no caso dos autos.

Outros dois dados relevantes reforçam a regularidade da diligência citatória.

Mandado posterior de intimação para audiência de instrução registrou, em 05/07/2016, que sua filha, agora identificada corretamente como Keyla Carvalho Ribeiro, informou que o Requerente havia deixado a residência há aproximadamente três meses, informação que confirma que ele efetivamente residia naquele endereço durante o período em que se realizaram as diligências de citação.

Há, ainda, declaração prestada em 25/11/2016 por comerciante proprietário do estabelecimento localizado em frente ao referido imóvel indicando que o Requerente havia se mudado do local há menos de um ano.

Diante desse conjunto probatório, torna-se inviável sustentar a inexistência de vínculo entre o Requerente e o endereço onde se realizou a citação por hora certa e a regularidade da diligência.

O ato citatório foi praticado no mesmo local indicado pelo próprio Requerente em seu interrogatório policial e em registros anteriores do procedimento investigatório, circunstância que afasta qualquer alegação de erro grosseiro na identificação do domicílio.

A divergência entre os prenomes Karla e Keyla não ultrapassa a esfera do erro material de digitação, insuficiente para infirmar a presunção de veracidade que recai sobre a certidão lavrada por oficial de justiça no exercício de função pública.

Desse modo, não se identifica a nulidade de citação alegada.

Da alegada deficiência da defesa técnica

A defesa sustenta que a atuação da Defensoria Pública no processo originário teria sido meramente formal, circunstância que, segundo a tese revisional, configuraria cerceamento de defesa apto a invalidar o édito condenatório.

A análise dos autos, entretanto, não revela a ocorrência de ausência absoluta de defesa, mas, quando muito, inconformismo tardio com a estratégia defensiva adotada no curso da ação penal. Consta dos autos a apresentação de resposta à acusação e o acompanhamento do feito por defensor público regularmente constituído, circunstância que evidencia a existência de defesa técnica ao longo da marcha processual.

No processo penal brasileiro, a nulidade decorrente de deficiência da defesa técnica somente se configura em hipóteses excepcionais, quando demonstrada situação concreta de prejuízo à parte. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores distingue claramente a ausência de defesa — que constitui nulidade absoluta — da mera deficiência defensiva, cuja invalidação do processo exige comprovação inequívoca de prejuízo.

Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

A mesma orientação foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que o reconhecimento de nulidades no processo penal, sejam absolutas ou relativas, exige demonstração concreta de prejuízo à parte, sob pena de incidência do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ - AgRg no HC: 798225 RS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023).

Tal compreensão decorre do princípio segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva comprovação de dano processual —
pas de nullité sans gr
ief —, orientação que visa preservar a estabilidade dos atos processuais regularmente praticados.

No caso concreto, a petição revisional limita-se a formular alegação genérica de atuação defensiva insuficiente, sem indicar qualquer ato processual específico que tenha deixado de ser praticado ou demonstrar de que modo a suposta deficiência teria influenciado de forma decisiva o resultado da condenação.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade pretendida, sobretudo em sede de revisão criminal, instrumento processual de natureza excepcional destinado exclusivamente à correção de erros judiciários inequívocos.

Não se verifica, portanto, situação de ausência de defesa nem circunstância capaz de evidenciar prejuízo efetivo ao Requerente, razão pela qual a tese de nulidade fundada em alegada deficiência da defesa técnica não merece acolhimento.

Da alegada execução provisória da pena
Parte inferior do formulário

Outrossim, a Defesa sustenta que a execução provisória da pena teria sido iniciada antes do trânsito em julgado definitivo da condenação, o que configuraria violação ao princípio da presunção de inocência.

A tese, contudo, não se insere nas hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, pois não diz respeito à validade da sentença condenatória nem à existência de erro judiciário no julgamento do mérito.

Eventual irregularidade relacionada à execução da pena deve ser discutida por meio das vias processuais próprias, como o
habeas corpus
ou incidentes no juízo da execução, não constituindo fundamento apto à desconstituição da coisa julgada penal. A revisão criminal não se presta à reavaliação de atos da execução penal, mas exclusivamente à correção de condenações fundadas em erro judiciário.

Da utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal

A análise global das razões apresentadas na presente ação revisional evidencia, portanto, que a pretensão defensiva, em verdade, busca rediscutir matérias processuais que poderiam — e deveriam — ter sido oportunamente suscitadas no curso da ação penal originária ou nas vias recursais ordinárias.

A revisão criminal não se destina à reabertura indiscriminada da discussão probatória ou à rediscussão de nulidades processuais que não foram oportunamente arguidas. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do acerto da decisão condenatória (STJ - AgRg no AREsp 2568305/SP).

No caso concreto, nenhuma das teses apresentadas pela Defesa demonstra a ocorrência de erro judiciário apto a justificar a excepcional rescisão da coisa julgada penal.

Não há prova nova de inocência, tampouco demonstração de que a condenação tenha sido proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos ou fundada em prova posteriormente declarada falsa.

O que se verifica, em realidade, é tentativa de reexame da regularidade de atos processuais já consolidados, circunstância que não se compatibiliza com a natureza jurídica da revisão criminal.

Assim, ausente qualquer das hipóteses legais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a preservação da coisa julgada formada no processo originário.

Do pedido liminar

A Defesa postulou, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao Requerente, com a consequente expedição de alvará de soltura, sob o fundamento de nulidade da citação e de alegada ilegalidade da execução provisória da pena.

Diante da conclusão pela regularidade do ato citatório, pela inexistência de cerceamento de defesa e pela ausência de qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal aptas a ensejar a desconstituição da coisa julgada, contudo, não se evidenciam os pressupostos de plausibilidade jurídica e perigo de dano que autorizariam a concessão da medida de urgência, razão pela qual não se defere o pleito liminar formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0021763-32.2015.8.14.0401, afastadas as teses de nulidade da citação por hora certa, inexistência de vínculo do Requerente com o endereço onde realizada a diligência citatória, cerceamento de defesa, alegada deficiência da defesa técnica e ilegalidade da execução provisória da pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/04/2026